Tribunal: TCU
Processo: 006.701/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar emitidos pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar inicial instituída por Luiz Gonzaga da Silva (44078/2016, peça 2), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que devolva o ato 25009/2017 ao Ministério da Defesa - Comando do Exército; 9.3. determinar ao Ministério da Defesa - Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, regularize o posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos no ato 25009/2017, referente à reversão da cota da pensão militar instituída por Luiz Gonzaga da Silva, de forma a se adequar aos termos do art. 110 da Lei 6.880/1980 e do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às beneficiárias do ato de reversão 25009/2017, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4. encerrar e arquivar os presentes autos.